Tribunal: TJBA
Processo: 8000515-81.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000515-81.2021.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BIRITINGA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA SOLANGE DE SENA PEREIRA

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA COM JORNADA SUPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora vinculada ao Município de Biritinga, que alegou ter sua jornada de trabalho ampliada de 20 para 40 horas semanais a partir de fevereiro de 2020, com base no Decreto Municipal nº 006/2020 e na Lei Municipal nº 604/2009. A impetrante sustentou que, em janeiro de 2021, sua carga horária e, consequentemente, sua remuneração teriam sido reduzidas unilateralmente, sem processo administrativo prévio. Postulou, assim, a manutenção da jornada de 40 horas com a devida remuneração, além do pagamento das parcelas suprimidas. Sentença de primeiro grau concedeu a segurança, determinando o restabelecimento da carga horária ampliada com adequação dos vencimentos. A decisão foi impugnada pelo Município por meio de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da efetiva redução da carga horária e da remuneração da servidora impetrante; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à manutenção da jornada suplementar de 40 horas semanais sem a observância dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impetrante não se desincumbe do ônus de demonstrar, com documentos idôneos, a alegada redução de sua carga horária de 40 para 20 horas semanais, tampouco a suposta diminuição de seus vencimentos, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC.
Inexistem nos autos contracheques, comprovantes de pagamento, folha de frequência ou qualquer outro elemento probatório apto a comprovar a alteração contratual alegada.
A jurisprudência do STF é firme no sentido de que servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico, o qual pode ser alterado no interesse da Administração Pública (RE-AgR 287261/MG).
O processo administrativo juntado aos autos não evidencia substituição temporária de professores ou qualquer hipótese que justifique a manutenção da jornada ampliada, conforme exige o art. 46 da Lei Municipal nº 604/2009.
Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reforçam a necessidade de o autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência da ação (TJ-BA, Apelações: 0571731-59.2015.8.05.0001 e 0001052-25.2014.8.05.0099).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Incumbe ao impetrante comprovar, de forma inequívoca, os fatos constitutivos do direito líquido e certo invocado em mandado de segurança, especialmente em caso de alegação de redução de jornada e remuneração.

A inexistência de prova documental da redução da carga horária ou dos vencimentos impede a concessão da segurança.
Não há direito adquirido a jornada suplementar concedida sem observância dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Lei Municipal nº 604/2009, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE-AgR 287261/MG, Rel. Minª Ellen Gracie, j. 28.06.2005; TJ-BA, Apelação nº 0571731-59.2015.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 03.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 0001052-25.2014.8.05.0099, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 20.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000515-81.2021.8.05.0248
, oriundos da Comarca de Serrinha, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE BIRITINGA
e como apelada
MARIA SOLANGE DE SENA PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EA/03